Tribunal: TJPA
Processo: 0802183-42.2023.8.14.0032
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): JOSE TORQUATO ARAUJO DE ALENCAR
Órgão julgador: JOSE TORQUATO ARAUJO DE ALENCAR
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10715 - Gratificação Complementar de Vencimento
Data de julgamento: 2026-03-12

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0802183-42.2023.8.14.0032

APELANTE: MUNICIPIO DE MONTE ALEGRE

APELADO: DALZIZA DANIELLE FERREIRA VAREJAO

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

3ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

APELAÇÃO CÍVEL N. 0802183-42.2023.8.14.0032

ORIGEM: VARA ÚNICA DE MONTE ALEGRE

APELANTE: MUNICÍPIO DE MONTE ALEGRE

PROCURADOR MUNICIPAL: JOÃO LUÍS BRASIL BATISTA ROLIM DE CASTRO

APELADA: DALZIZA DANIELLE FERREIRA VAREJÃO

ADVOGADO: OTACILIO DE JESUS CANUTO – OAB/PA 12.633

RELATOR: DESEMBARGADOR JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

EMENTA. APELAÇÃO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER PARA IMPLANTAR GRATIFICAÇÃO DE ESCOLARIDADE. PRELIMINAR DE INÉPCIA DA INICIAL, REJEITADA. PREJUDICIAL DE MÉRITO, REJEITADA. MÉRITO. SERVIDORA MUNICIPAL. PROFESSORA. GRATIFICAÇÃO DE NÍVEL SUPERIOR (80%) PREVISTA NA LEI MUNICIPAL N. 4.754/2010. PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE, MORALIDADE E ISONOMIA RESGUARDADOS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta pelo Município de Monte Alegre contra sentença que julgou procedente ação de obrigação de fazer, determinando a implantação da gratificação de escolaridade de nível superior (80%) em favor de professora municipal, bem como o pagamento das parcelas vencidas não atingidas pela prescrição.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Discute-se: a alegada inépcia da petição inicial; a ocorrência de prescrição do fundo de direito; e a possibilidade de concessão da gratificação de nível superior prevista na Lei Municipal n. 4.754/2010 a servidora do magistério que concluiu curso superior após o ingresso no cargo, à luz da tese de
bis in idem
remuneratório.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A petição inicial atende aos requisitos do art. 319 do CPC, inexistindo inépcia quando a narrativa dos fatos permite a compreensão da controvérsia e o exercício da ampla defesa;

4.

Tratando-se de relação jurídica de trato sucessivo, incide a prescrição quinquenal apenas sobre as parcelas vencidas antes do quinquênio anterior à propositura da ação, nos termos da Súmula 85 do STJ;

5.

A Lei Municipal n. 4.754/2010 prevê expressamente a gratificação de nível superior aos professores da rede municipal, no percentual de 80% sobre o vencimento base, como incentivo à qualificação profissional;

6.

A concessão da gratificação não configura
bis in idem
remuneratório, por não implicar reenquadramento funcional nem duplicidade de vantagem, mas mera complementação remuneratória legalmente prevista;

7.

A vantagem respeita os princípios da legalidade, moralidade, razoabilidade e isonomia, encontrando amparo na jurisprudência do STF (Tema 1.143) e do TJE/PA.

IV. DISPOSITIVO

8.

Apelação conhecida e não provida.

Tese de julgamento:
“1.
É devida a gratificação de escolaridade de nível superior prevista em lei municipal ao servidor do magistério que comprove a titulação exigida, ainda que obtida após o ingresso no cargo, por se tratar de incentivo legal à qualificação profissional, não configurando bis in idem remuneratório
.”

Dispositivos relevantes citados:
Lei Municipal n. 4.754/2010, art. 40, III; CPC, art. 319; Decreto n. 20.910/1932, art. 1º; Súmula 85/STJ; CF, art. 37.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores membros da 3ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em Sessão Ordinária no Plenário Virtual, por unanimidade de votos, em CONHECER da Apelação e NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto do relator.

Belém/PA, datado e assinado digitalmente.

JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Desembargador Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação interposta pelo MUNICÍPIO DE MONTE ALEGRE contra sentença da Vara Única de Monte Alegre que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer para Implantar Gratificação de Escolaridade ajuizada contra si por DALZIZA DANIELLE FERREIRA VAREJÃO, julgou procedente a ação, condenando o apelante a implantar a gratificação de nível superior de 80% (oitenta por cento) sobre o vencimento base da servidora e ao pagamento dos valores retroativos referentes ao período não prescrito (Id. 28745223).

Alegou o recorrente, em suas razões recursais (Id. 28745224), prejudicial de mérito da prescrição quinquenal; preliminar de inépcia da inicial; no mérito, a impossibilidade de concessão da gratificação sob o argumento de que se trataria de
bis in idem
remuneratório e a ausência de demonstração de não percepção da gratificação.

Contrarrazões apresentadas (Id. 28745230).

Distribuídos os autos, coube relatoria à Desembargadora Célia Regina de Lima Pinheiro que determinou remessa ao Ministério Público (Id. 28906865).

O MP absteve-se de se manifestar, ante a falta de interesse que a justifique (Id. 30431005).

Redistribuídos os autos, por força da Emenda Regimental n° 37/2025, coube a mim sua relatoria.

É o relatório, que encaminho para inclusão em pauta de julgamento no Plenário Virtual.

Belém/PA, datado e assinado digitalmente.

JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Desembargador Relator

VOTO

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo a seu julgamento.

Preliminar de incompetência de inépcia da inicial

A petição inicial atende aos requisitos do art. 319 do CPC, expondo de forma clara os fatos e fundamentos jurídicos do pedido (causa de pedir), bem como a providência jurisdicional pretendida, qual seja, a implantação da gratificação de nível superior e o pagamento das parcelas vencidas, sendo instruída com contracheques e fichas financeiras (Id. 28745206 e ss.).

Não se configura inépcia quando a narrativa dos fatos permite a exata compreensão da controvérsia e a defesa do réu.

Rejeito a prefacial.

Prejudicial de mérito

Aduziu o apelante a ocorrência de prescrição quinquenal em razão da autora ter concluído o curso de Licenciatura em Biologia em 2016 e ajuizado a ação em 19/12/2023.

No caso, a relação estabelecida entra as partes tem natureza de trato sucessivo, porquanto não negado o direito pleiteado, conforme a Súmula 85/STJ: “
Nas relações jurídicas de trato sucessivo em que a Fazenda Pública figure como devedora, quando não tiver sido negado o próprio direito reclamado, a prescrição atinge apenas as prestações vencidas antes do quinquênio anterior a propositura da ação”
. (SÚMULA 85 , CORTE ESPECIAL, julgado em 18/06/1993, DJ 02/07/1993, p. 13283).

Rejeito a prefacial.

Mérito

A controvérsia recursal se cinge à possibilidade de percepção da gratificação de nível superior prevista no art. 40, III, da Lei Municipal n. 4.754/2010.

A apelada é professora efetiva do Município apelante e concluiu licenciatura plena em Biologia e Química em 07/0/2016 (Id. 28745211). A lei local prevê expressamente a vantagem pecuniária para professores portadores de título superior, no percentual de 80% (oitenta por cento) sobre o vencimento base.

O cargo de professor pode admitir ingresso em nível médio (magistério), sendo a gratificação incentivo legal ao aprimoramento da titulação, o que afasta a tese de
bis in idem
remuneratório.

O STF já reconheceu a legitimidade de gratificações vinculadas a critérios objetivos em planos de carreira do magistério (Tema 1.143 da repercussão geral – RE 1.288.440/SP).

O TJPA igualmente tem precedentes firmando a regularidade da concessão da gratificação de nível superior quando prevista em lei municipal, inclusive em relação ao município apelante.

Sobre o tema:

REEXAME NECESSÁRIO. ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. PROFESSOR MUNICIPAL GRATIFICAÇÃO DE NÍVEL SUPERIOR . LEGALIDADE ADMINISTRATIVA. PCCR. PREVISÃO EM LEI MUNICIPAL. VERBA DEVIDA . 1-Trata-se de remessa necessária em face da sentença, prolatada pelo juízo de DIREITO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE MONTE ALEGRE que, nos autos da ação mandamental, concedeu a segurança para determinar que a autoridade coatora proceda à implantação da gratificação de incentivo de nível superior no contracheque do impetrante; 2- O Município de Monte Alegre dispõe de PCCR relativo aos professores da rede municipal de ensino – Lei Municipal nº 4.754/10, que prevê a gratificação de nível superior no art. 46, III; 3- Diante da previsão legal, no sentido de conferir o pagamento da gratificação pretendida à categoria funcional da impetrante e comprovado o curso de nível superior em pedagogia, tal direito deve ser assegurado, pelo que deve ser provido o pedido assim veiculado; 4- Remessa necessária conhecida e desprovida.
(TJ-PA - REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL: 00111762020178140032 14597230, Relator.: CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO, Data de Julgamento: 05/06/2023, 1ª Turma de Direito Público) - Grifei

Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. GRATIFICAÇÃO DE NÍVEL SUPERIOR. SERVIDOR DO MAGISTÉRIO . POSSIBILIDADE DE CONCESSÃO QUANDO ATENDIDOS OS REQUISITOS LEGAIS. AUSÊNCIA DE BIS IN IDEM REMUNERATÓRIO. RECURSO DESPROVIDO. I . CASO EM EXAME 1. Agravo interno interposto pelo Município de Viseu contra decisão monocrática que negou provimento à apelação e manteve o direito do agravado ao recebimento de gratificação de nível superior, prevista na legislação municipal para servidores do magistério que cumpram determinados requisitos acadêmicos. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2 . Há duas questões em discussão: (i) definir se a concessão da gratificação de nível superior a servidores que já ingressaram no cargo com exigência de nível superior configura bis in idem remuneratório; (ii) estabelecer se a decisão monocrática deve ser reformada diante dos argumentos apresentados pelo Município de Viseu. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A legislação municipal prevê a concessão da gratificação de nível superior a servidores do magistério que atendam requisitos acadêmicos específicos, sem caracterizar progressão funcional ou aumento remuneratório indevido . 4. A Súmula Vinculante 43 do STF não se aplica ao caso, pois a concessão da gratificação não implica provimento derivado em cargo público diverso sem concurso. 5. O adicional de escolaridade visa incentivar a qualificação profissional e está amparado em legislação específica, não configurando violação aos princípios da administração pública, como legalidade e moralidade . 6. A jurisprudência consolidada reconhece que a gratificação de nível superior é devida quando prevista em lei municipal e quando cumpridos os requisitos exigidos, afastando alegação de afronta ao princípio da isonomia. IV. DISPOSITIVO E TESE 7 . Recurso desprovido. Tese de julgamento: 1. A concessão de gratificação de nível superior a servidores do magistério que atendam aos requisitos legais não configura bis in idem remuneratório, desde que prevista em legislação específica. 2 . A Súmula Vinculante 43 do STF não impede a concessão de gratificação de escolaridade quando esta não implica ascensão funcional, mas apenas complementação remuneratória. 3. A concessão do benefício respeita os princípios da legalidade e da impessoalidade, sendo devida aos servidores que comprovem os requisitos exigidos pela legislação municipal. Dispositivos relevantes citados: CPC, art . 489, IV; Lei Municipal nº 007/2005, art. 24; CF/1988, art. 37. Jurisprudência relevante citada: STF, Súmula Vinculante 43; STJ, EDcl no AgInt nos EDcl no REsp 1432342/SP, Rel . Min. Marco Aurélio Bellizze; TJ-PA, Apelação Cível nº 0005264-96.2019.8 .14.0056.
(TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 08001395620208140064 26065548, Relator.: MAIRTON MARQUES CARNEIRO, Data de Julgamento: 31/03/2025, 2ª Turma de Direito Público) – Grifei

Incide também a prescrição quinquenal sobre as parcelas vencidas antes do quinquênio anterior à propositura da ação, nos termos do art. 1º do Decreto n. 20.910/1932, como corretamente aplicado na sentença.

Por fim,
a

vantagem discutida nos autos respeita os princípios da legalidade, moralidade, razoabilidade e isonomia, encontrando amparo na jurisprudência do STF (Tema 1.143) e do TJE/PA.

Isto posto,
CONHEÇO DO RECURSO
e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença apelada.

Majoro os honorários advocatícios de 10% (dez por cento) para 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

Belém/PA, datado e assinado digitalmente.

JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Desembargador Relator

Belém, 19/03/2026